Tribunal: TJMT
Processo: 1011104-26.2024.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011104-26.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANALICE APARECIDA DE SIQUEIRA - CPF: 652.025.461-49 (RECORRENTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), LUCIDIO FERREIRA MEIRA - CPF: 346.076.501-10 (RECORRENTE), JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR - CPF: 103.848.471-53 (RECORRENTE), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), ANA MARIA CALIX MORENO - CPF: 857.644.341-49 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LUCIDIO FERREIRA MEIRA - CPF: 346.076.501-10 (RECORRIDO), SEGUNDO SERVICO NOTARIAL REGISTRAL 1 CIR IMOB COM CBA - CNPJ: 15.037.567/0001-00 (RECORRIDO), 6 SERVICO NOTARIAL REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSC - CNPJ: 15.037.419/0001-95 (RECORRIDO), ANA MARIA CALIX MORENO - CPF: 857.644.341-49 (RECORRIDO), JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR - CPF: 103.848.471-53 (RECORRIDO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ANALICE APARECIDA DE SIQUEIRA - CPF: 652.025.461-49 (RECORRIDO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE LAMONICA FREIRE - CPF: 559.238.521-87 (ADVOGADO), ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE LAMONICA FREIRE - CPF: 559.238.521-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº RECURSO:

1011104-26.2024.8.11.0041.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

EMBARGANTE
:
JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR.

EMBARGADOS
:
ANALICE APARECIDA DE SIQUEIRA, ESTADO DE MATO GROSSO E LUCIDIO FERREIRA MEIRA.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 13 A 17/11/2025.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. DUPLICIDADE DE MATRÍCULAS. MUDANÇA DE CIRCUNSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CULPA OU DOLO DA TABELIÃ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO MANTIDA. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Turma Recursal que manteve sentença de parcial procedência, a qual declarou a nulidade de contrato de compra e venda de imóvel e condenou, solidariamente, o vendedor e a tabeliã do 6º Ofício de Cuiabá ao ressarcimento de R$ 3.000,00, reconhecendo ainda a responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso.

A embargante sustenta a existência de premissa fática equivocada no acórdão, ao afirmar que a duplicidade de matrículas ocorreu em sua serventia, quando apenas replicou os dados de certidão oriunda do 2º Ofício em razão da mudança de circunscrição imobiliária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática quanto à origem da duplicidade de matrículas; e (ii) definir se subsiste a responsabilidade civil da tabeliã pela abertura da matrícula nº 65.780, diante da ausência de culpa ou dolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, podendo excepcionalmente ensejar efeitos modificativos quando o acórdão se basear em premissa fática incorreta determinante para o resultado.

A análise documental comprova que a matrícula nº 65.780 foi aberta pelo 6º Ofício com base na certidão da matrícula nº 16.440 do 2º Ofício, segundo o art. 229 da Lei nº 6.015/1973, em razão da mudança de circunscrição imobiliária.

A matrícula nº 29.100, referente à área verde pública, tem origem distinta (matrícula nº 60.104 do 2º Ofício), com proprietário diverso (Prefeitura de Cuiabá) e descrição incompatível, o que evidencia que a sobreposição de áreas decorreu de erro anterior, não da atuação da embargante.

A atuação da tabeliã limitou-se à reprodução fiel das informações constantes em certidões expedidas pelo 2º Ofício, sem haver qualquer indício de irregularidade detectável. Inexistindo culpa ou dolo, não se configura responsabilidade civil pessoal da serventuária (Lei nº 8.935/1994, art. 22).

Conforme o Tema 777 da Repercussão Geral do STF, o Estado responde objetivamente pelos atos dos notários e registradores, assegurado o direito de regresso apenas em caso de dolo ou culpa.

Reconhecido que o erro originou-se em outra serventia, subsiste apenas a responsabilidade objetiva do Estado, afastando-se a responsabilidade pessoal da embargante e mantendo-se a condenação do vendedor à restituição do valor pago.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

A duplicidade de matrículas decorrente de mudança de circunscrição imobiliária, quando resultante de erro preexistente em outra serventia, não caracteriza culpa ou dolo do registrador que apenas reproduz dados de certidão anterior.

O Estado responde objetivamente pelos danos decorrentes de atos praticados por delegatários de serventias extrajudiciais, cabendo o direito de regresso apenas quando comprovados dolo ou culpa do agente (Tema 777/STF).

A responsabilização pessoal de notário ou registrador exige demonstração inequívoca de conduta culposa, ou dolosa, não configurada pela mera reprodução de informações constantes de certidões oficiais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; Lei nº 6.015/1973, arts. 195 a 197 e 229; Lei nº 8.935/1994, art. 22; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 842.846 (Tema 777 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 15/04/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Joani Maria de Assis Asckar contra acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que negou provimento aos recursos interpostos pelas partes, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença de primeiro grau declarou a nulidade do contrato de compra e venda firmado entre a autora e o réu Lucidio Ferreira Meira, relativo ao imóvel localizado na Av. 01-A, Bairro Morada do Ouro em Cuiabá-MT, condenando-o, juntamente com a tabeliã do 6º Ofício, Joani Maria de Assis Asckar, solidariamente, à restituição do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à autora, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação. Reconheceu, ainda, a responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso pelo pagamento da indenização, caso os corréus não adimplam a obrigação, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão incorreu em premissa equivocada ao afirmar que "
a duplicidade de matrículas ocorreu na serventia da corré Joani Maria de Assis Asckar
", sustentando que apenas replicou os dados constantes em certidões emitidas pelo Cartório do 2º Ofício, em razão da mudança de circunscrição imobiliária.

Argumenta que a matrícula nº 65.780, do 6º Ofício, foi aberta regularmente, com base na certidão da matrícula nº 16.440 do 2º Ofício, em estrita observância aos arts. 227 a 229 da Lei nº 6.015/73, e que a matrícula nº 29.100 (área verde pública) tem origem distinta (matrícula nº 60.104 do 2º Ofício), com proprietário diferente (Prefeitura Municipal de Cuiabá) e descrição incompatível com a matrícula nº 65.780.

Sustenta, ainda, que não havia como verificar a alegada duplicidade, pois as matrículas possuíam números, proprietários e descrições completamente diferentes, e que apenas replicou fielmente os dados constantes das certidões do 2º Ofício, conforme preveem os arts. 195 a 197 da Lei nº 6.015/73.

Somente a reclamante apresentou contrarrazões (ID 320907353), alegando que os embargos visam apenas rediscutir o mérito da causa, o que é incabível nesta via recursal, e que o acórdão não se baseou em premissa fática equivocada, mas em análise aprofundada das provas e dos fatos apresentados.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos de declaração estão previstos no art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, ou corrigir erro material.

A jurisprudência tem admitido, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando houver premissa fática equivocada que tenha sido determinante para o resultado do julgamento.

No caso em análise, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em premissa equivocada ao afirmar que "
a duplicidade de matrículas ocorreu na serventia da corré Joani Maria de Assis Asckar
", atribuindo-lhe responsabilidade por falha na observância do princípio da especialidade objetiva.

Após detida análise dos documentos apresentados, verifica-se que assiste razão à embargante.

De fato, a matrícula nº 65.780 do 6º Ofício foi aberta com base na certidão da matrícula nº 16.440 do 2º Ofício, em razão da mudança de circunscrição imobiliária, conforme determina o art. 229 da Lei nº 6.015/73: "
Se o registro anterior foi efetuado em outra circunscrição, a matrícula será aberta com os elementos constantes do título apresentado e da certidão atualizada daquele registro, a qual ficará arquivada em cartório
".

Por outro lado, a matrícula nº 29.100 (área verde pública) tem origem na matrícula nº 60.104 do 2º Ofício, com proprietário diferente (Prefeitura Municipal de Cuiabá) e descrição incompatível com a matrícula nº 65.780.

Conforme demonstrado nos autos, quando as matrículas foram transportadas do 2º Ofício para o 6º Ofício, possuíam proprietários diferentes: a matrícula nº 65.780 tinha como proprietária a
Cooperativa Habitacional dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso
, enquanto a matrícula nº 29.100 tinha como proprietário a
Prefeitura Municipal de Cuiabá
.

Além disso, as descrições das áreas, limites e confrontações eram completamente distintas, não havendo elementos que permitissem à embargante identificar a sobreposição de áreas.

Nesse contexto, constata-se que a premissa adotada pelo acórdão merece revisão, pois a duplicidade de matrículas não ocorreu propriamente na serventia da embargante, mas já existia anteriormente, tendo sido apenas replicada quando da abertura da nova matrícula em razão da mudança de circunscrição.

A Lei nº 8.935/94, em seu art. 22, estabelece que "
os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso
".

Para configuração da responsabilidade subjetiva da embargante,
seria necessário demonstrar que ela agiu com dolo ou culpa ao abrir a matrícula nº 65.780
. No entanto, considerando que:
a
) a embargante seguiu o procedimento legal para abertura de matrícula em nova circunscrição (arts. 195 a 197 da Lei nº 6.015/73);
b
) as matrículas de origem (nº 16.440 e nº 60.104) já existiam no 2º Ofício, com descrições e proprietários distintos;
c
) não havia elementos nas certidões que permitissem identificar a sobreposição de áreas; e
d
) a embargante não tinha acesso aos livros e documentos da serventia anterior para verificar eventual sobreposição.

Não se vislumbra, no caso concreto, culpa ou dolo da embargante que justifique sua responsabilização pessoal pelos danos causados à autora.

O Tema 777 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a tese de que "
o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa
".

Considerando que o erro que gerou a duplicidade de matrículas ocorreu originalmente no 2º Ofício, e não na serventia da embargante, a responsabilidade objetiva do Estado permanece, mas o direito de regresso não deveria ser exercido contra a embargante, e sim contra o responsável pela serventia onde o erro efetivamente ocorreu.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, e, no mérito,
ACOLHO
com efeitos modificativos, para:
a
) reconhecer que a duplicidade de matrículas não ocorreu na serventia da embargante, mas já existia anteriormente, tendo sido apenas replicada quando da abertura da nova matrícula em razão da mudança de circunscrição;
b
) afastar a responsabilidade civil da embargante pelos danos materiais, por ausência de dolo ou culpa na abertura da matrícula nº 65.780;
c
) manter a responsabilidade objetiva do Estado de Mato Grosso, com base no Tema 777 da Repercussão Geral do STF;
d
) manter a responsabilidade do vendedor (Lucidio Ferreira Meira) pela restituição do valor pago pela autora; e
e
) manter a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Em consequência, reformo
parcialmente
o acórdão embargado para julgar
improcedente
o pedido em relação à embargante
Joani Maria de Assis Asckar
, mantendo a condenação do réu
Lucidio Ferreira Meira

à restituição do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à autora
, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação, e a responsabilidade subsidiária do Estado de Mato Grosso.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025